Tribunal: TJPA
Processo: 0802231-16.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802231-16.2022.8.14.0006

APELANTE: FRANCISCO LOPES FERREIRA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. EXCLUSÃO INDEVIDA DE CANDIDATO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO EDITAL. NULIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso voltado à reinclusão do autor no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), regido pelo Edital n. 001/CHO/PMPA/2021. O agravante, 2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, teve sua inscrição indeferida sob o fundamento de não possuir 15 anos de efetivo serviço, exigência legal destinada apenas aos 3º Sargentos. Postula-se, ainda, a nulidade da decisão monocrática anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento monocrático anterior; (ii) estabelecer se o ato de exclusão do candidato do certame violou as regras do edital e da legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a alegação de nulidade em julgamento monocrático proferido com base no art. 932 do CPC/2015, especialmente quando suprido por posterior análise colegiada, não havendo prejuízo processual à parte.

4.

O indeferimento da inscrição do agravado no certame baseou-se em requisito legal — 15 anos de efetivo serviço — aplicável exclusivamente a 3º Sargentos, conforme art. 16, I, da Lei Estadual nº 5.162-A/1984, com as alterações das Leis nº 8.403/2016 e nº 9.387/2021, e alínea “b” do edital.

5.

O agravado, na condição de 2º Sargento, possuía graduação superior e idade inferior ao limite máximo previsto, preenchendo, assim, os requisitos exigidos especificamente para sua patente, conforme alínea “d” do edital e inciso III do art. 16 da referida lei.

6.

A exclusão do agravado configura ilegalidade do ato administrativo, passível de controle jurisdicional, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite a revisão de editais e atos administrativos em concursos quando verificada afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, IV, a; Lei Estadual nº 5.162-A/1984, art. 16, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2399189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.08.2014, DJe 19.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0802231-16.2022.8.14.0006) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática que reformou a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo 1º apelante, para anular o ato que o excluiu do certame
(
Edital n. 001/
Curso de Habilitação de Oficiais
/PMPA
/2021).

A decisão monocrática foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
conheço
E DOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, para reformar integralmente a sentença recorrida, anulando o ato de exclusão e garantindo o direito do autor em participar do Curso de Habilitação de Oficiais.

Em razões recursais
, o Estado do Pará alega vício processual por violação aos artigos 1.011, I e 932, III a V do CPC, sustentando que foi julgamento monocrático sem estar presente nenhuma das hipóteses legais que autorizam tal procedimento, devendo a matéria ter sido submetida ao colegiado; segundo, defende interpretação equivocada dos requisitos do CHO, argumentando que os 15 anos de serviço efetivo constituem requisito geral para todos os candidatos, sendo que o curso superior apenas substitui o CAS para determinadas graduações, mas não dispensa o tempo mínimo de experiência na corporação. Adicionalmente, refuta a aplicação da Súmula 266 do STJ, pois o CHO não é concurso público externo, mas processo seletivo interno de promoção entre círculos hierárquicos distintos.

Requer a anulação da decisão para que se proceda o julgamento colegiado, e subsidiariamente pede a reforma para julgar improcedente a demanda original.

Em contrarrazões, o agravado pede a manutenção da decisão recorrida.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há nulidade no julgamento monocrático, bem como, a legalidade do ato de exclusão do autor/apelante do Curso de Habilitação de Oficiais, Edital n.001/CHO/PMPA/2021, a fim de participar das demais etapas do certame.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Nos termos da jurisprudência do STJ, o suposto vício ficaria superado, tendo em conta que "a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RELATOR. POSSIBILIDADE . NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CORRETOR . ATUAÇÃO NÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DO NEGÓCIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO DESPROVIDO. 1. É possível o julgamento monocrático quando o recurso for contrário a súmula desta Corte de Justiça, conforme previsão contida no art. 932, IV, a, do CPC/2015 .1.1.
Mesmo que assim não fosse, o suposto vício ficaria superado, tendo em conta que "a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado"
(AgInt nos EREsp 1.581 .224/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 23/6/2021, DJe 30/6/2021). 2. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a nulidade somente deve ser declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em decorrência da máxima pas de nullité sans grief. 3 . Registre-se, ao ensejo, que, "no caso da apresentação de memoriais, não é possível presumir eventual prejuízo, uma vez que não se trata de ato substancial e intrínseco à defesa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.584.013/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020) . 4. Para derruir o entendimento estadual - no sentido de que a atuação do ora agravante não teria sido efetivamente determinante para o sucesso do negócio - seria indispensável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento inviável na seara extraordinária, em razão do óbice previsto no verbete sumular n. 7 desta Casa. 5 . Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2399189 SP 2023/0212802-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

O autor/agravado foi incluído nas fileiras da Polícia Militar em 2008, à época dos fatos, contava com quase 15 anos na corporação, tendo sido promovido à 2ª Sargento no Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (QPPM), em 25 de setembro de 2021, sua atual patente.

No dia 23 de dezembro de 2021, o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará tornou público o Edital em exame, com período de inscrição de entre 06 a 20 de janeiro de 2022.

O autor/agravado se inscreveu no certame, contudo, no dia 08 de fevereiro de 2022, através do Edital nº 03, verificou que no resultado definitivo das inscrições, o seu nome constava no rol dos indeferidos. Por esta razão protocolou recurso, mas que acabou por ser indeferido, por não possuir 15 anos de efetivo serviço.

Os requisitos exigidos para participação do CHO estão previstos na Lei nº 5.162-A, de 16 de outubro de 1984, alterada pelas Leis n. 8.403/2016 e n. 9.387/2021, quais sejam:

Art. 16. São condições essenciais para a inscrição no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e para o ingresso nos quadros de acesso QOA/QOE:

I - ter no mínimo quinze anos de efetivo serviço, sendo dois anos na graduação, quando se tratar de Terceiro Sargento PM/BM
;

II - ter no máximo 50 anos de idade;

III -
possuir o Segundo Sargento, Primeiro Sargento e o Subtenente o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ou curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, além de outras condições previstas no regulamento desta Lei e/ ou nas normas editalícias
.

IV - possuir o Terceiro Sargento curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, além de outras condições previstas no regulamento desta Lei e/ou nas normas editalícias. (...)

Por sua vez, os requisitos para fazer inscrição no certame, foram assim especificados no edital em questão:

a) RG Militar;

b)
Ter, no mínimo, 15 anos de efetivo serviço, se terceiro sargento
;

c) Ter no máximo 50 anos de idade;

d)
Se Segundo Sargento, Primeiro Sargento e o Subtenente, deverá possuir o CAS ou ter curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)
;

e) Se Terceiro Sargento, deverá ter no mínimo 2 anos de graduação e ter

curso superior em nível de graduação, com diploma expedido por instituição de

ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

f) Não responder a processo em Fórum Cível, Militar ou Conselho de Disciplina;

g) Não estar licenciado para tratar de interesses particulares.

h) Não se encontrar cumprindo pena de suspensão do cargo ou da função prevista no

CPM.

i) Não estar cumprindo sentença. (Grifei)

Diante das regras apontadas,
ao ser excluído por não possuir 15 anos de efetivo serviço, observa-se que foi tomado como base exigência que não era de sua patente (alínea ‘d’), mas sim, requisito destinado aos 3º Sargentos (alínea ‘b’), correspondente ao inciso I do art. 16 da Lei Estadual nº 5.162-A/84.

Como bem pontuou o Ministério Público em suas razões de apelo: “o posto de Terceiro Sargento é hierarquicamente inferior aos postos de Subtenente, Primeiro e Segundo Sargento, razão pela qual é compreensivo que, para essa categoria de candidatos, seja exigido tempo de carreira maior.”.

Em verdade, conforme ficha funcional que instrui a exordial, conclui-se que o autor/apelante apesar de preencher todos os requisitos exigidos no edital, 2º Sargento, com nível superior e, menos de 50 anos de idade, teve sua participação impedida pelo ato ilícito de exclusão.

O Poder Judiciário pode apreciar a legalidade de editais e o cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, análise que não contraria o princípio da separação dos poderes. Neste sentido, destaca-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade. (...) 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.

(STJ. AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (Grifei)

Com efeito, demonstrada a violação de direito, não deve ser provido o recurso.

Ante o exposto,

nos termos da fundamentação,
conheço
E NEGOPROVIMENTO AO agravo interno.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 07/07/2025